Tribunal: TJES
Processo: 5002458-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002458-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA
AGRAVADO: ANELIZE SAAR DIAS e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002458-71.2021.8.08.0000

Recorrente: Granitos Colodetti LTDA

Recorridos: Anelize Saar Dias e Maria Célia Saar Dias

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

GRANITOS COLODETTI LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(ID 2028133) em face do
ACÓRDÃO
(ID 1707453) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrente, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE DOMINGOS MARTINS - ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
(Processo nº 0001643-79.2019.8.08.0017), ajuizada por
ANELIZE SAAR DIAS E MARIA CÉLIA SAAR DIAS

em face da Empresa Recorrente.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
não há
“perigo de dano e/ou risco do resultado do processo para as Embargadas”
para ensejar a restrição judicial de alienação dos veículos da Recorrente;
II)
“absolutamente nada nos autos (de origem e/ou recursal) evidencia que esta Embargante esteja dilapidando seu patrimônio ou mesmo comprova indícios de sua insolvência ou atividade considerada furtiva de suas obrigações, capazes de justificar quaisquer medidas restritivas em seus bens e que poderia tornar inexequível a eventual providência executória em caso de condenação”;
III)
“os veículos, por serem de fácil alienação, geralmente são indicados pelas Empresas quando de transações comerciais e bancárias, de modo que a simples alienação e/ou a disposição de tais bens em garantia não configuram dilapidação patrimonial”.

IV)

“do mesmo modo que a ausência de responsabilidade da Empresa Embargante não pode ser aferida em razão da fase embrionária do processo de origem, a consequente afirmação de sua responsabilidade (por ser a suposta contratante do frete), ainda que indiciária ou em forma de lembrete como realizada no acórdão, também não deve ser considerada e, portanto, exposta no referido decisum”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

VOTO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002458-71.2021.8.08.0000

Recorrente: Granitos Colodetti LTDA

Recorridos: Anelize Saar Dias e Maria Célia Saar Dias

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
GRANITOS COLODETTI LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2028133) em face do
ACÓRDÃO
(ID 1707453) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrente, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE DOMINGOS MARTINS - ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
(Processo nº 0001643-79.2019.8.08.0017), ajuizada por
ANELIZE SAAR DIAS E MARIA CÉLIA SAAR DIAS
em face da Empresa Recorrente.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
não há
“perigo de dano e/ou risco do resultado do processo para as Embargadas”
para ensejar a restrição judicial de alienação dos veículos da Recorrente;
II)
“absolutamente nada nos autos (de origem e/ou recursal) evidencia que esta Embargante esteja dilapidando seu patrimônio ou mesmo comprova indícios de sua insolvência ou atividade considerada furtiva de suas obrigações, capazes de justificar quaisquer medidas restritivas em seus bens e que poderia tornar inexequível a eventual providência executória em caso de condenação”;
III)
“os veículos, por serem de fácil alienação, geralmente são indicados pelas Empresas quando de transações comerciais e bancárias, de modo que a simples alienação e/ou a disposição de tais bens em garantia não configuram dilapidação patrimonial”;
IV)

“do mesmo modo que a ausência de responsabilidade da Empresa Embargante não pode ser aferida em razão da fase embrionária do processo de origem, a consequente afirmação de sua responsabilidade (por ser a suposta contratante do frete), ainda que indiciária ou em forma de lembrete como realizada no acórdão, também não deve ser considerada e, portanto, exposta no referido decisum”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Código de Processo Civil de 2015 determina, em seu artigo 792, inciso IV, que
“a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução (...) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.

II.
In casu,
em 26.02.2018, a Empresa Recorrente era proprietária de cinco veículos, sendo que, após ser citada em reiteradas Ações Indenizatórias, a mesma se desfez de quase todos os seus veículos, encontrando-se, em 12.11.2019, como proprietária de apenas um.

III.
Mesmo que neste momento processual ainda não esteja caraterizada a Fraude à Execução, subsistem indícios de esvaziamento patrimonial, razão pela qual não há falar-se em reforma do
decisum
combatido, determinando a indisponibilidade do veículo da Empresa Recorrente, por tratar-se de medida mais cautelosa na presente hipótese.

IV.
Em relação à alegação da Recorrente de que não possui responsabilidade no caso em análise, tal questão não pode ser aferida neste momento processual, cabendo apenas destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“A empresa contratante do serviço de frete e transporte de pessoal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos causados a terceiros, decorrentes de acidente de trânsito, se o veículo estava a seu serviço em tarefa de seu imediato interesse econômico”
(STJ, REsp 325.176/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2001, DJ 25/03/2002, p. 277).

V.
Recurso conhecido e improvido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Consoante destacado, na data de
26.02.2018
, a Empresa Recorrente era proprietária de cinco veículos, e,
depois de ser citada em diversas Ações Indenizatórias
, a mesma
se desfez de quase todos os seus veículos
, encontrando-se,
em 12.11.2019
, como sendo proprietária de apenas um veículo. Deste modo, apesar de neste momento processual ainda não estar caraterizada a Fraude à Execução, subsistem indícios de esvaziamento patrimonial, razão pela qual se impõe a manutenção do
decisum
proferido pelo Magistrado de Piso, que determinou a indisponibilidade do veículo da Empresa Recorrente, por tratar-se de medida mais cautelosa na presente hipótese.

Frisa-se, ainda, que o Acórdão combatido, em nenhum momento, reconheceu a responsabilidade da Empresa no caso análise, tendo em vista que referida matéria ainda não pode ser aferida neste momento processual, apenas destacando, porém, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca de eventual responsabilidade da Empresa contratante do serviço de frete em Ações de Reparação de Danos causados a terceiros, decorrentes de acidente de trânsito, quando o veículo estava serviço da Empresa, matéria que será oportunamente analisada no transcorrer da instrução processual no Processo originário.

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o voto do eminente relator.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO NO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na data de 26.02.2018, a Empresa Recorrente era proprietária de cinco veículos, e, depois de ser citada em diversas Ações Indenizatórias, a mesma se desfez de quase todos os seus veículos, encontrando-se, em 12.11.2019, como sendo proprietária de apenas um veículo.

III.
Apesar de neste momento processual ainda não estar caraterizada a Fraude à Execução, subsistem indícios de esvaziamento patrimonial, razão pela qual se impõe a manutenção do
decisum
proferido pelo Magistrado de Piso, que determinou a indisponibilidade do veículo da Empresa Recorrente, por tratar-se de medida mais cautelosa na presente hipótese.

IV.
Recurso Conhecido e Improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.